Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado concluiu que o motiva da rescisão do plano de saúde foi a rescisão do contrato de trabalho e a única forma de manutenção seria se a embargante tivesse comprovado sua aposentadoria, ausente tal comprovação, não é devida a manutenção do vínculo.
3. Irrelevante para análise do julgado prazo estendido do benefício em razão da Convenção Coletiva, afastada, assim, a alegada omissão.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.